Tribunal: TJDFT
Processo: 0751604-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AVANÇO DO SINAL VERMELHO. ARTIGO 208 DO CTB. REGULAR CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA AUTOMÁTICO NÃO METROLÓGICO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que tinham por objetivo a declaração de nulidade do auto de infração relativo ao avanço do sinal vermelho do semáforo (artigo 208 do CTB), com a consequente retirada da pontuação na CNH do autor e a devolução da quantia relativa ao pagamento da multa de trânsito. Em seu recurso, aduz que a certificação do aparelho em questão tinha como termo final o dia 13/05/2018, razão pela qual confirma-se que a infração apurada em 06/06/2018 estava em desconformidade com as resoluções no 146/03 e 165/04 do Contran e das Portarias no 16/2004 do Denatran e no 201/2006 do Inmetro. Em consequência, sustenta que deve ocorrer a devolução da quantia paga, sob pena de enriquecimento ilícito da administração.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15392296). Contrarrazões apresentadas (ID 15392298).
III. Não obstante a parte autora não suscitar na sua inicial a tese de que a certificação do aparelho teria findado em 13/05/2018, ou seja, antes da infração apurada em 06/06/2018, admite-se a análise deste fundamento em sede recursal. Isso porque, no caso dos autos, a parte ré deixou de apresentar contestação, tendo apenas apresentando as informações nos autos quando o processo já estava sentenciado (ID 15392290). Ocorre que, com base na prova nova juntada aos autos pelo Detran e que a parte autora não tinha acesso prévio, entende a parte recorrente que os novos documentos trazem a informação de que a certificação do aparelho teria ocorrido em 13/05/2013, com prazo final em 13/05/2018 (ID 15392290, pág. 13), o que, em tese, contrasta com a informação que havia sido disponibilizada ao autor de que a certificação do aparelho teria ocorrido em 24/06/2013. Portanto, resta confirmado que o autor não possuía acesso a tais informações quando do ajuizamento da demanda, justificando a análise do fato novo em sede recursal.
IV. Na análise do mérito, ao contrário do alegado pela parte autora, o documento ID 15392290, pág. 13 não significa que a certificação do aparelho que apurou a infração de trânsito teria ocorrido em 13/05/2013, e que seu término seria em 13/05/2018. Para tanto, inicialmente cabe esclarecer que a Portaria no 201/2006 indicada pela parte autora aborda os requisitos para a avaliação dos sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização de trânsito, que foi revisado pela Portaria no 372/2012, cujo anexo possui o detalhamento do processo de registro da “Declaração da Conformidade do Fornecedor”.
V. Assim, apesar da tese suscitada pela parte autora, ainda que o documento ID 15392290, pág. 13 mencione a avaliação do aparelho em questão, este na verdade caracteriza que a declaração da conformidade do fornecedor ocorreu no dia 13/05/2013, o que se confirma nos seus registros efetivados junto ao Inmetro nos endereços eletrônicos http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=004286/2013 e na pág. 36 da Portaria 279/2013, de 03/06/2013. - http://www.inmetro.gov.br/legislacao/pai/pdf/PAI000088.pdf. Contudo, a emissão da declaração de conformidade do fornecedor é apenas uma etapa da futura certificação do aparelho, eis que há o prosseguimento da concessão do registro em favor da empresa, cujo procedimento consta no anexo da Portaria no 372/2012 do Inmetro que trata do Sistema Automático não Metrológico de Fiscalização de Trânsito (http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001871.pdf), sendo que o efetivo registro pleiteado pela empresa indicada no documento ID 15392290, pág. 13 é de responsabilidade do Inmetro, e somente se consumou quando da publicação da Portaria 279/2013, em 03/06/2013. Assim, a validade indicada naquele documento com término em 13/05/2018 correspondia apenas à conformidade do fornecedor autorizada pelo Inmetro, e não ao aparelho que apurou a infração. Ainda, destaca-se que, se o registro da empresa somente foi efetivado em 03/06/2013, é certo que a certificação do aparelho em questão por ela efetivado não ocorreu em 13/05/2013, como pode sugerir o documento ID 15392290, pág. 13. Aliás, ainda que este documento indique na sua data o dia 13/05/2013, também é possível apurar que a sua emissão foi posterior, eis que menciona a portaria publicada em junho de 2013 e o contrato firmado no ano de 2014. Portanto, confirma-se que o documento ID 15392290, pág. 13 não atesta que a análise do aparelho não metrológico de fiscalização de trânsito ocorreu no dia 13/05/2013. Por todo o exposto, deve ser mantida a presunção de legitimidade da informação descrita no auto de infração de que a verificação do aparelho ocorreu no dia 24/06/2013 (ID 15392283, pág. 1).
VI. Confirmada a certificação, com fulcro na verificação ocorrida em 24/06/2013, passa-se à análise do suposto descumprimento da certificação nas resoluções do Contran indicadas pela parte autora e eventual descumprimento da portaria do Denatran descrita na peça recursal.
VII. Quanto ao prazo de validade da certificação de 12 meses estabelecido pela Resolução no 146/2003, cumpre esclarecer que esta não se aplica à situação dos autos, uma vez que tem por objeto os requisitos para os aparelhos de medição de velocidade, enquanto que a situação em apreço corresponde à infração de avanço do sinal vermelho, que é regulamentada pela Portaria no 165/04 do Contran.
VIII. Especificamente quanto à regulamentação da utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização estabelecida pela Portaria no 165/2004 do Contran (com alteração promovida pela Resolução no 174/2005 do Contran), passa-se à sua análise em conjunto com a Portaria no 16/2004 do Denatran. No caso, a exigência estabelecida pelos artigos 2o da Resolução no 165/2004 do Contran e 5o da Portaria no 16/2004 do Denatran de que o sistema automático não metrológico de fiscalização seja avaliado pelo Inmetro ou por entidade por ele acreditada foram respeitados no caso em apreço, conforme a verificação ocorrida em 24/06/2013 (ID 15392283, pág. 1). Ademais, os referidos atos normativos não impõem um prazo máximo para a validade da certificação efetivada (ao contrário da regra estabelecida de forma expressa quanto aos aparelhos de medição de velocidade na mencionada Resolução no 146/2003 do Contran), constando apenas a indicação de que poderão ser utilizados até a data estabelecida no Regulamento de Avaliação de Conformidade – RAC do Inmetro (artigo 8o da Resolução no 165/2004 do Contran). Ocorre que inexiste limite previsto nas Portarias no 201/2006 e 372/2012 do Inmetro, eis que indicam apenas um prazo quinquenal para o registro da empresa (item 6.1.5.9 do anexo da Portaria 372/2012 do Inmetro), mas que pode ser renovado, o que foi efetivado pela empresa certificadora do aparelho, conforme identificação da validade do seu registro até o ano de 2023 http://registro.inmetro.gov.br/consulta/detalhe.aspx?pag=1&NumeroRegistro=004286/2013).
IX. Ainda, destaca-se que o aparelho homologado respeitou as exigências do artigo 6o da Portaria 16/2004 do Denatran, conforme devidamente assinalado nos fundamentos da sentença, uma vez que as exigências ali previstas correspondem àquelas estabelecidas para a homologação do aparelho, não configurando imposições a serem inseridas na infração encaminhada para a residência do condutor, como pretendia a parte autora. Desse modo, mostra-se adequado o sistema automático não metrológico de fiscalização de avanço de sinal vermelho em análise, inclusive porque respeitada a exigência para a sua homologação de que a imagem deveria ser direcionada para o foco vermelho do semáforo fiscalizado e demonstrar a faixa de travessia de pedestres.
X. Por todo o exposto, destaca-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso em análise. Em consequência, também não prospera o pedido para o ressarcimento do valor da multa de trânsito, eis que ausente a alegada nulidade do auto de infração, devendo ser mantida a sentença recorrida.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.